Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEI N. 12.153/2009. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO PARA O PROCESSAMENTO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF.
1. É de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários-mínimos, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/09.
2. O pedido de produção antecipada de provas não se insere dentre as exceções estabelecidas pela Lei n. 12.153/09. Ademais, esse procedimento preliminar não é abrangido pelo enunciado n. 8 do FONAJE, em razão de configurar-se como procedimento comum.
3. Julgou-se improcedente o conflito para manter a competência do Juízo suscitante.